Tribunal: TJMT
Processo: 1013883-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013883-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA SOUSA - CPF: 630.972.731-15 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROVIDÊNCIA DE BAIXA APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - PROTESTO REGULAR - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO DEVEDOR, SALVO SE ESTIPULADO EXPRESSAMENTE QUE COMPETE AO CREDOR - ESTIPULAÇÃO ESSA NÃO DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos casos de cancelamento de protesto regular, se não houver pactuação em contrário, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. (Recurso Repetitivo REsp no 1339436/SP).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1013883-95.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
: Marcelo da Silva Sousa

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Marcelo da Silva Sousa
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 141929168): Sustenta que a responsabilidade pela baixa do protesto incumbe ao autor, de modo que entende não caber indenização por danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 141929171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1013883-95.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelado
: Marcelo da Silva Sousa

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Marcelo da Silva Sousa
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que as partes firmaram contrato de financiamento de veículo VW Spacefox, cor preta, ano/modelo 2009/2010, placa NPQ 5530, que foi rescindido por meio da entrega amigável do bem (Id. 141927233).

Afirma que o banco mantém indevidamente protesto em seu nome no Cartório de Protesto de Títulos.

Do exame, verifica-se que o autor comprovou a realização de protesto pela ré, referente ao contrato no 4232626665, no valor de R$ 42.960,44, em 25.10.2012 (Id. 141927231).

Insta salientar que o autor comprovou que a obrigação entre as partes está devidamente quitada (Id. 141927233) e ajuizou a ação para requerer indenização por danos morais, já que o banco não realizou a baixa do protesto.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar as condenações impostas ao banco e declarar a validade da cobrança.

O autor sustenta que, mesmo após a quitação da dívida, o réu indevidamente manteve o protesto de seu nome.

No entanto, o recurso gira em torno de saber se compete ao credor ou ao devedor, nos casos de protesto regular e após a quitação de dívida, providenciar, junto ao Cartório de Protesto, a baixa de protesto regular de título.

No caso, o protesto da dívida foi regular. Regularidade essa, aliás, reconhecida pelo autor apelado. E não há comprovação de que na entrega amigável do bem feita pelas partes, se tenha pactuado expressamente quem seria o responsável pela baixa do protesto efetivado.

A orientação jurisprudencial é no sentido de que, nos casos de
cancelamento de protesto regular
, após a quitação da dívida,
é de se aplicar a regra do art. 26 da Lei n° 9.492 de 10.09.1997
, que define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências.

Dispõe o referido art. 26 da Lei no 9.942/1997:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada”.

Assim, nos casos de cancelamento de protesto regular, após a quitação da dívida, se não houver pactuação em contrário, como no caso, compete ao devedor, após quitar a dívida, postular ao credor, a expedição de carta de anuência para, ele próprio, devedor, providenciar a baixa do protesto diretamente no Cartório de Protesto. Veja a orientação do STJ em sede de Recurso Repetitivo:

“
CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL
.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997,
OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar ocancelamento do protesto
.

2. Recurso especial não provido." (STJ, REsp 1339436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10.09.2014, DJe 24.09.2014).

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INCUMBÊNCIA DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento de matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos embargos declaratórios, o órgão julgador não se pronunciou, cabendo à parte interessada alegar ofensa ao art. 535 do CPC/73. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, protestado o título pelo credor, em exercício regular de direito, incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida. Precedentes
. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação da negativa injustificada do credor em fornecer a carta de anuência para a retirada do protesto, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório. 4. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver exposição das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, a fim de demonstrar a similitude fática entre os acórdãos impugnado e paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1o, do CPC/2015) e no art. 255, § 1o, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 297.665/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).

Ainda, veja-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
CANCELAMENTO DE PROTESTO E REGISTRO. PROTESTO REALIZADO NO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO PELO RÉU. POSTERIOR QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA BAIXA
. ART. 26 E §1°, DA LEI N° 9.492/1997.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STJ
NO RESP N° 1.339.436/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Apelação Cível, No 70082547571, Décima Sexta Câmara Cível, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-01-2020, Publicação: 05-02-2020).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Nome da autora permaneceu protestado, mesmo após o adimplemento integral do débito – Cancelamento do protesto, neste caso, que deve ser providenciado pela devedora, tendo em vista que foi realizado de forma regular – Dano moral não caracterizado – Sentença de procedência reformada
– RECURSO PROVIDO” (TJSP, Apelação Cível 1012933-66.2018.8.26.0451; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro: 11/06/2020).

O credor responderá apenas se não devolver o título após a quitação ou não providenciar a carta de anuência solicitada pelo devedor, fatos cuja comprovação não se tem neste processo.

Não há comprovação de que o devedor, após a quitação da dívida, tenha postulado ao credor a expedição de carta de anuência para baixa do protesto da dívida e, ainda, de que o credor tenha se recusado a expedir referido documento.

Realça-se que a orientação da Súmula 548 do STJ e também do Recurso Repetitivo REsp 1424792/BA que consignam competir ao credor, e não ao devedor, a providenciar baixa de negativação de nome,
se refere a providência de retificação do registro arquivado em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito
e não aos casos de protesto, que tem sua regulamentação em lei própria.

Neste sentido, veja a Sumula 478 e orientação do STJ também em sede de Recurso Repetitivo:

“Sumula 548 do STJ. Incumbe ao credor a exclusão do
registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes
no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Veja ainda a orientação no REsp 1424792/BA:

“INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA LEGAL, SERÁ SEMPRE RAZOÁVEL SE EFETUADO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O INTEGRAL PAGAMENTO DA DÍVIDA, INCUMBE AO CREDOR REQUERER A EXCLUSÃO DO REGISTRO DESABONADOR, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. Recurso especial não provido." (REsp 1424792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em face do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022